Tribunal: TJMT
Processo: 0002033-65.2016.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002033-65.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 925.305.081-00 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

COMPRA
ON LINE
DE PASSAGEM AÉREA FEITA POR TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A LIDE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –INDENIZAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

O conjunto probatório encartado aos autos deixa evidente a ausência da alegada falha na prestação dos serviços da 1.a Apelada (EDESTINOS), notadamente porque a relação consumerista foi entre a empresa e terceira pessoa que não integra a lide, e não entre o Apelante e a Central de Viagens, à qual foram remetidas correspondências eletrônicas noticiando problemas na finalização da compra, assim como o cancelamento da operação.

Não há falar em repetição do indébito tendo em vista a falta de prova do alegado prejuízo sofrido pelo Recorrente.

O pedido de ressarcimento, em dobro do valor para compra de nova passagem é descabido, haja vista que a parte utilizou o serviço, ou seja, viajou até a cidade do Rio de Janeiro, consoante afirmação da peça inaugural, além de não ter comprovado a prática de ilícito. Dano moral inexistente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002033-65.2016.8.11.0051

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(código 108701), declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, dada sua ilegitimidade para responder à pretensão indenizatória do Autor e, em relação à Requerida EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., julgou inteiramente improcedentes os pedidos deduzidos na Inicial.

Ainda condenou o Autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sobrestada a exigibilidade da verba em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alega a prática de ato ilícito pelas Apeladas, haja vista o cancelamento do bilhete aéreo adquirido com antecedência por intermédio da empresa de turismo (2.a Apelada), situação esta que lhe impediu de viajar em 27/04/16, tal como havia programado.

Assevera que a conduta das Recorridas lhe causou danos morais e materiais, surgindo o direito de ser indenizado.

Pede, ao final, a reforma da sentença hostilizada para que os pedidos sejam acolhidos e as Apeladas condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e pelos danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sem contrarrazões, apesar de as Recorridas terem sido devidamente intimadas (ID. 30327990 e ID. 35020498).

É o relatório.

Cuiabá,
26
de março de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020